Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Revisão de condenação por simples petição.

Compete ao juiz da execução penal aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado. Não examinado pedido de comutação e indulto de penas pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida.